Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-84.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÂO DE REINTEGRAÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM UM DOS HERDEIROS (TAMBÉM JÁ FALECIDO) DO IMÓVEL. REQUISITOS DA UNIÃO PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. NÃO COMPROVADOS. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS DECLARADOS INFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da reintegração de posse que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para determinar a reintegração das autoras na posse do imóvel, e outras determinações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a apelante possui legitimidade para se manter na posse do imóvel pertencente ao de cujus, em detrimento dos herdeiros legítimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.” Isso significa que, no momento da morte do de cujus (falecido), seus bens são automaticamente transferidos aos sucessores, sem necessidade de qualquer ato formal. 3.1. Jurisprudência: “2. Em virtude da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Logo, o exercício físico (poder de fato) da posse não é requisito essencial para que o herdeiro/espólio tenha direito à proteção possessória contra atos de turbação ou esbulho, já que sua transmissão opera ope legis. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT, APC 0021929-13.2011.8.07.0009, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 15/12/2022).
4. Segundo Rudolf Von Lhering, a posse é evidenciada pela visibilidade do domínio, pela exteriorização do comportamento do sujeito em relação ao bem, como se fosse proprietário. Ou seja, desde que a posse possa ser observada externamente, não é necessário verificar a intenção do sujeito de ser dono. 4.1. No caso dos autos, não foi demonstrado o poder de fato sobre a coisa (imóvel) por parte da apelante. 4.2. A existência de uma escritura pública de declaração de união estável com data retroativa é insuficiente para comprovar que a parte apelante vivia em união estável com um dos herdeiros legítimos (Rodrigo), também já falecido, não sendo suficiente para fundamentar a posse sobre o imóvel objeto dos autos. 4.3. A jurisprudência entende que a escritura pública tem presunção relativa e pode ser contestada com provas contrárias que demonstrem a inexistência dos elementos configuradores da união estável ou qualquer vício na declaração. 4.4. Jurisprudência: “5. Em razão da existência de elementos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade dos fatos declarados em escritura pública de união estável, conclui-se que a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida." (TJDFT, APC 0008396-31.2013.8.07.0004, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2024).
5. Conclui-se, a partir da análise documental e testemunhal, que a apelante: a) não comprovou residência comum com o filho do de cujus no imóvel dos autos; b) não comprovou a existência de suposta união estável, a fundamentar a posse da apelante sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelo improvido.
7. Tese de julgamento: “Sem a comprovação dos requisitos necessários para configurar uma união estável, não é possível justificar a posse sobre imóvel dos herdeiros.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740153-28.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJe: 03/04/2025; TJDFT, APC 0021929-13.2011.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 15/12/2022; TJDFT, APC 0008396-31.2013.8.07.0004, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2024; TJDFT, APC 0700507-33.2019.8.07.0017, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, DJe: 04/05/2023.